Tribunal: TJMT
Processo: 1001695-15.2016.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001695-15.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE BENEDITA BARTOLINA DA SILVA ALVES (APELADO), JOSELAINE DA SILVA POUSO - CPF: 024.588.131-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSELENE DA SILVA POUSO - CPF: 035.099.761-69 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELLI ZARISTA DE SOUZA (APELANTE), BENEDITA BARTOLINA DA SILVA ALVES - CPF: 383.446.961-00 (APELADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), JOSELAINE DA SILVA POUSO - CPF: 024.588.131-00 (APELADO), JOSELENE DA SILVA POUSO - CPF: 035.099.761-69 (APELADO), Francielli Zarista de Souza (APELANTE), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL 1001695-15.2016.8.11.0006

APELANTE
: FRANCIELLI ZARISTA DE SOUZA

APELADO
: ESPÓLIO DE BENEDITA BARTOLINA DA SILVA ALVES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FRATURAS COM NECESSIDADE DE DUAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS – NÃO OBSERVÂNCIA DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PELA REQUERIDA – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – ABALROAMENTO DA MOTOCICLETA CONDUZIDA PELA VÍTIMA – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA – DANO MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE FOTOGRAFIAS DO VEÍCULO COM AVARIAS – APRESENTAÇÃO DE UM ÚNICO ORÇAMENTO – POSSIBILIDADE – LUCROS CESSANTES – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA COMO AUTÔNOMA – COMPROVAÇÃO PELA PROVA TESTEMUNHAL – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar-se em culpa concorrente, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade da demandada pelo acidente de trânsito se não consta dos autos provas de que a autora trafegava em alta velocidade quando foi abalroada pela requerida, a qual confessa que não observou a sinalização de trânsito (placa “PARE”) ao adentrar a via preferencial e atingir a motocicleta da vítima.

Embora seja praxe a apresentação de três orçamentos para cobrança de reparos de veículo, o orçamento único emitido por oficina especializada constitui prova idônea para comprovação dos danos materiais sofridos, cabendo à parte contrária desconstituí-la.

Mantém-se a condenação ao pagamento de lucros cessantes se comprovado pela prova testemunhal que autora exercia atividade remunerada como autônoma (massagista/depiladora) e que em razão das lesões sofridas com o acidente ficou impossibilitada para o labor por aproximadamente um ano.

Não resta dúvida de que os danos sofridos pela autora em decorrência do acidente – a qual teve fraturas no braço e na perna, se submeteu a dois procedimentos cirúrgicos, precisou utilizar cadeira de rodas por determinado período, fazer fisioterapia e se ausentar das suas atividades laborais –
devem ser amenizados por meio da indenização por dano moral.

Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais para adequá-la aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FRANCIELLI ZARISTA DE SOUZA
n
a
Ação de Reparação por Acidente de trânsito c.c Danos Materiais,Morais e Estéticos
ajuizada por
BENEDITA BARTOLINA DA SILVA ALVES
,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial,para condenar a requerida ao pagamento de:

-
Indenização por danos materiais
no valor de R$324,37 (trezentos e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos), desembolsados para compra de medicamentos e equipamentos, que deverão ser individualmente corrigidos a partir de cada desembolso (súmula 43 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação, bem como R$5.316,25 (cinco mil trezentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos), quantia necessária para reparo da motocicleta, que deverá ser corrigida a partir da data do orçamento e acrescida de juros de mora a partir da citação;

-
Indenização por lucros cessantes
no valor de R$13.428,00 (treze mil quatrocentos e vinte e oito reais), com correção de cada parcela mensal a partir do respectivo mês (efetivo prejuízo) (súmula 43 STJ), com vencimento todo dia 26 (data do acidente), e juros de mora a partir da citação;

-
Indenização por danos morais
no importe de R$30.000,00 (oitenta mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (acidente) (Súmula 54 STJ).

E ainda, condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Sustenta a apelante que apesar de ter ingressado na via preferencial, conforme confessou em audiência de instrução e julgamento, a autora transitava em alta velocidade, o que contribuiu para ocorrência do sinistro.

Alega que a testemunha Tatiana é parcial, possui interesse na causa e não presenciou os fatos e apesar de afirmar que a requerida evadiu-se do local sem prestar socorro, a apelante permaneceu até a chegada do socorro e da polícia, sendo levada para delegacia enquanto seu ex-esposo se deslocou até o hospital, para averiguar o estado de saúde da vítima.

Insurge-se quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, ao argumento de que a autora indicou apenas um orçamento no valor de R$ 5.316,20, sequer apresentando fotografia da motocicleta para comprovar as avarias.

Argumenta que não restou comprovada o efetivo exercício de atividade remunerada pela apelada, sendo que a guia de CPS e respectivo comprovante de recolhimento não são suficientes para tanto.

Defende a inexistência de dano moral bem como aduz que o valor indenizatório fixado é exorbitante e extrapola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo a sua redução.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 135584363).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 135582679) que em 26/02/2016, a autora, ora apelada,trafegava em sua motocicleta pela Avenida Sete de Setembro, no Município de Cáceres-MT, quando, ao realizar conversão à esquerda, foi atingida pelo veículo conduzido pela requerida/apelante, que trafegava sentido centro da cidade ao bairro DNER e, de forma negligente,não se atentou à placa “PARE” que sinalizava a preferência para quem realiza a conversão, atingindo a autora.

Consta que a colisão foi violentadevido à velocidade excessiva empenhada pela requerida, lançando a vítima ao solo, o que causou fraturas na região do braço e perna.

Segundo a demandante, foi indicado tratamento cirúrgico com inserção de placa de metal e prego ortopédico nos membros e, após a realização dos procedimentos cirúrgicos, a autora estabeleceu contato com a requerida a fim de que se responsabilizasse pelos danos causados e fornecesse os medicamentos e tratamentos necessários.

Diante da negativa da demandada, foi ajuizada a presente ação.

Verifica-se dos autos que durante o trâmite da demanda, a autora veio a óbito em razão de complicações causadas pelo COVID-19, sendo substituída por suas filhas, devidamente

habilitadas nos autos.

Pois bem.

Da responsabilidade civil.

É cediço que para configuração da responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do CC, necessária a ocorrência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e a relação de causalidade entre o culpado agente e a produção do evento danoso. Ausentes quaisquer destes elementos, o pedido de indenização não merece acolhido.

No caso, a apelante confessa nas razões recursais que não observou a sinalização “PARE” e invadiu via preferencial, conforme também consta do Boletim de Ocorrência (ID 135582684).

Alega, entretanto, que a autora teria concorrido para o sinistro por trafegar em alta velocidade.

Todavia, não existe dos autos nenhuma prova que corrobore sua alegação.

Ademais, a própria apelante alega que não viu a vítima quando a atingiu, de modo que não pode afirmar a que velocidade ela se encontrava.

Nesse contexto, insta destacar que o artigo Art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro, é claro quanto à necessidade de redobrar a atenção ao se aproximar de cruzamento.

Vejamos:

"
Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência
”.

Desta feita, não há falar-se em culpa concorrente pelo acidente se não consta dos autos provas de que a demandante trafegava em alta velocidade quando foi abalroada pela requerida, a qual confessa que não observou a sinalização de trânsito (placa “PARE”) ao adentrar a via preferencial e atingir a motocicleta da vítima.

De igual forma, razão não assiste à recorrente quanto à alegação de que a testemunha
Tatiana Aires Coutinho é parcial, possui interesse na causa e não presenciou os fatos, por esta afirmar que a requerida se evadiu do local sem prestar socorro quando na realidade permaneceu até a chegada da polícia.

Isto porque, apesar da divergência no depoimento quanto à presença da demandada no local do acidente, os fatos narrados pela testemunha condizem com os demais elementos constantes dos autos, inexistindo qualquer prova de que possua interesse no resultado do processo ou relação íntima com a parte capaz desqualificar suas declarações ou denotar parcialidade.

Ademais, ainda que a apelante não tenha se evadido do local do acidente, tal fato, por si só, não afasta a sua responsabilidade, sobretudo por ter causado o acidente e não ter comprovado que procurou a família da vítima após o ocorrido com a intenção de prestar auxílio.

Logo, a manutenção da sentença quantoao reconhecimento da responsabilidade indenizatória da requerida é medida que se impõe.

No tocante aos
danos materiais
, alega a recorrente que a autora indicou apenas um orçamento no valor de R$ 5.316,20, sequer apresentando fotografia da motocicleta para comprovar as avarias.

Com efeito, é praxe a apresentação de três orçamentos para cobrança de reparos de veículo, a fim de verificar o valor médio do serviço.

Entretanto, embora se trate de um único orçamento, trata-se de documento emitido por oficina especializada, constituindo prova idônea da quantificação do prejuízo material.

Na hipótese, competia à requerida desconstituir tal prova.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - AÇÃO DE REGRESSO - SEGURADORA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MATERIAIS - COMPROVADOS - ORÇAMENTO ÚNICO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - DESEMBOLSO. 1. A fundamentação é condição indispensável para legitimação da decisão judicial no contexto do Estado Democrático de Direito, pois exige que o magistrado considere as normas integrantes do ordenamento jurídico e, necessariamente, enfrente os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, concretizando o contraditório. 2. Atende o dever de fundamentação a decisão que enfrenta os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 3. Para a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, se faz necessária a demonstração cabal da sua existência, com a individualização do prejuízo sofrido, o que impede condenações baseadas em simples expectativas de prejuízo patrimonial. 4. O orçamento feito por oficina especializada é prova idônea para comprovação dos danos materiais sofridos, cabendo à parte contrária desconstitui-la. 5. Na ação regressiva da seguradora, a correção monetária e os juros de mora fluem desde a data do desembolso pela seguradora
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.027342-9/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2022, publicação da súmula em 20/07/2022)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA IMPOSSIBILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO EM CRUZAMENTO - CULPA DA PARTE RÉ PELO EVENTO DANOSO - COMPROVAÇÃO - MOTORISTA QUE, EM DESRESPEITO A SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA, REALIZA MANOBRA DE CRUZAMENTO, INTERCEPTANDO A TRAJETÓRIA DE QUEM TRANSITAVA EM VIA DE TRÁFEGO PREFERENCIAL - PREJUÍZOS MATERIAIS RESULTANTES DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DESTINADA AO REPARO DAS AVARIAS CONSTATADAS NO AUTOMÓVEL CONDUZIDO PELO MOTORISTA INOCENTE, SEGURADO PELA PARTE AUTORA - DEMONSTRAÇÃO - ORÇAMENTO ÚNICO - SUFICIÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR - CONFIGURAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

- O valor da causa, nas ações indenizatórias, nos termos do artigo 292, V, do Código de Processo Civil, deve ser aquele pretendido pela parte Autora a título de dano material, não configurando como desarrazoado o valor coincidente com a quantia prevista em nota fiscal apresentada aos autos.

- Não configura cerceamento de defesa o julgamento do litígio sem ordem destinada à parte Autora para apresentar aos autos fotos dos danos gerados ao veículo da parte Ré, uma vez que a natureza das questões em debate e os elementos probatórios constantes dos autos permitem o julgamento da lide.

- Para a caracterização da responsabilidade civil, necessária se faz a demonstração de um ilícito praticado pelo agente (culpa), do dano sofrido pela vítima e do nexo de causalidade entre um e outro (artigos 186 e 927 do Código Civil).

- São do autor os ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito e do réu os ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos (artigo 373 do Código de Processo Civil).

- Havendo, nos autos, comprovação de que o acidente de trânsito de que resultaram avarias no veículo segurado pela parte Autora foi causado, exclusivamente, por conduta culposa da parte Ré - consistente na realização de manobra de cruzamento de via de tráfego preferencial sem a necessária análise prévia da sinalização de parada obrigatória - impõe-se o reconhecimento do dever da segunda de ressarcir a primeira pelo valor despendido com o pagamento da respectiva indenização securitária.

- Para a comprovação dos danos decorrentes de acidente de trânsito, não há exigência legal de apresentação de mais de um orçamento, cabendo ao Magistrado a livre avaliação da prova na formação de seu convencimento.

- Inexistindo, nos autos, qualquer elemento de prova suficiente para infirmar os dados constantes de orçamento emitido por pessoa jurídica de idoneidade não questionada e acompanhado de notas fiscais relativas à efetiva aquisição das peças de reposição e dos serviços de reparo nele mencionados, não há óbice para que seja levado em conta para fins de definição do valor da indenização por dano material
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.036838-9/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/05/2020, publicação da súmula em 22/05/2020)g.n.

Ademais, é razoável concluir que a motocicleta foi severamente danificada, tendo em vista as várias lesões que a própria autora sofreu, com fraturas graves pelo corpo, inclusive exposta.

Portanto, não comprovando a apelante que o prejuízo material sofrido não foi aquele por ela apresentado, há de ser mantida a sentença quanto a este ponto.

No que tange aos
lucros cessantes
, argumenta a apelante que não restou comprovado o efetivo exercício de atividade remunerada pela apelada, sendo que a guia de CPS e respectivo comprovante de recolhimento não são suficientes para tanto.

No entanto, as testemunhas ouvidas em Juízo(relatório de mídias constante no ID 135584345) foram unânimes ao afirmar que a autora exercia a função autônoma de massagista/depiladora e que em razão das lesões sofridas – dentre elas fratura no braço direito, sendo submetida a dois procedimentos cirúrgicos (tratamento cirúrgico de fratura da diáfise do fêmur – ID 135582699 e instalação de tração esquelética do membro inferior – ID 135584153) e fisioterapia – ficou impossibilitada de trabalhar por aproximadamente um ano.

É o que consta do depoimento da Testemunha Quintina da Silva Campos:

“
Que era vizinha da vítima; Que foi vizinha da vítima por uns 10 anos; Que no mesmo dia do acidente soube da ocorrência do fato; Que quando soube a vítima estava no hospital, “muito mal”; Que dias depois ficou sabendo que ela iria passar por cirurgias, em razão do acidente; Que a vítima ficou bastante tempo no hospital, um mês ou mais; Que depois, quando foi fazer uma visita na casa dela, elas comentaram que não tiveram assistência nenhuma da Ré...Que a vítima estava acamada, não podia nem mexer; Que ela ficou quase 01 (um) ano na cama; Que só se mexia com a ajuda de pessoas; Que viu a vítima de cadeira de rodas; Que a vítima andava de muletas, pois ficou com deficiência na perna; Que ela reclamava de dor no braço; Que ela não podia mais trabalhar por causa da dor; (...)
”

E também do informante ErilsonAkerley Marques:

“
(...)Que foi ao hospital; Que acompanhou a cirurgia, o tratamento; Que acompanhou a vítima depois da cirurgia; Que viu as cicatrizes no braço dela; Que fazia massagens na vítima; Que ela não andava; Que ela ficou de cama, que foi um processo muito difícil; Que as cicatrizes eram grandes e feias, pois foi feito corte para colocar placa; pino; Que a vítima ficou de cama; Que o depoente ia ficar com a vítima, dar água, comida...Que a vítima ficou quase um mês no hospital; Que depois ela foi pra casa e ficou de cama;(...); Que além da fisioterapia, a vítima tinha que fazer curativos, utilizar medicamentos; Que também fazia massagens para aliviar a dormência das mãos, dos pés, dores nas costas, no pescoço que eram intermináveis; Que como profissional cuidou dela com massagens; (...); Que a vítima ficou com sequelas; não danava direito; Que sentia dores; Que ela ficou mancando por muito tempo
;

E ainda, do depoimento da Testemunha Tatiana Aires Coutinho:

“
(...)Que ficou sabendo por amigos da vítima que ela ficou muito tempo sem exercer a função de massagista; Que ela ficou um tempo de cadeira de rodas; Que é vendedora e conhece muitas pessoas na cidade e que sabia através delas sobre a situação da Autora; Que falaram, para a depoente que a vítima ficou um tempo no hospital; Que precisou passar por cirurgia e colocar pino; Que ela teve sequelas no braço que impossibilitava ela de exercer a profissão dela; (...)
.”;

Assim, ao contrário do que alega a recorrente, restou devidamente comprovado, pela prova testemunhal, que a autora exercia atividade remunerada como autônoma e que em razão das lesões sofridas com o acidente ficou impossibilitada para o labor por aproximadamente um ano.

Desta feita, não merece reparos a sentença quanto à condenação da apelante ao pagamento de lucros cessantes, arbitrado em um salário mínimo vigenteà época, pelo período de dezesseis meses.

De igual forma, evidenciada a culpa da apelante para o acidente que lesionou a vítima, indiscutível é o dever de indenização por
danos morais
.

Ora, não se pode olvidar que na hipótese, a autora sofreu fraturas no braço e na perna, precisou ser submetida a dois procedimentos cirúrgicos, utilizar cadeira de rodas por determinado tempo, fazer fisioterapia e se ausentar das suas atividades laborais, circunstâncias que sem sombra de dúvidas extrapolam o mero aborrecimento e causam prejuízo extrapatrimonial indenizável.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, para encontrar o valor correspondente ao abalo moral sofrido, necessário se atentar para as circunstâncias fáticas, para a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão do dano, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor.

No caso em tela, verifica-se que o nobre julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 30.000,00 (quinze mil reais), supervalorizando, assim,o dano experimentado pela apelada, mormente ao se levar em consideração que apesar do sofrimento até o restabelecimento da sua saúde, não houve seqüela grave permanente como a perda de uma das funções.

Também há de se ponderar para o arbitramento do valor indenizatório as condições econômicas das partes.

Diante disso, e para evitar o enriquecimento sem causa da ofendida há que se utilizar o preceituado no parágrafo único do art. 944 do CC/2002 para adequar a verba indenizatória a valor que se apresenta razoável e proporcional à lesão impingida à apelada.

No caso, o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) cumpre com afinco tal mister.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença, apenas para
reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
No mais, mantenho a sentença monocrática, tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022